Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707732-87.2021.8.07.0000 Agravante Roneildo Pereira de Lima Agravado Valéria Rafaeli Farias dos Santos Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência postulado nos seguintes termos: “i) o afastamento/retirada da requerida, do cargo de administradora; ii) o afastamento da requerida de todo e qualquer ato de gestão sobre a empresa, inclusive recebimento de valores ou movimentação da conta bancária da pessoa jurídica; iii) o afastamento da requerida da sede da empresa; iv) a nomeação do requerente na função de administrador da empresa, com seu retorno físico a empresa; v) subsidiariamente, seja nomeado administrador/interventor judicial e seja permitido ao requerente exercer a função de venda”. O Agravante sustenta que por força de Decisão judicial foi afastado da empresa e administração da sociedade empresarial, tendo a Agravada assumido o encargo de sua administradora e que estaria vendendo produtos da loja em sua máquina de cartão de crédito/débito pessoal sem depositar na conta da empresa os respectivos valores, bem como sem emitir nota fiscal das operações de venda, além de ter comprado um veículo Ford Ranger em seu nome no valor de R$ 150.990,00 dando o veículo Fiat Touro em nome da empresa como parte do pagamento. Afirma que a Agravada teria confessado a existência do referido cartão de crédito/débito pessoal e a venda do veículo da empresa, assim como não teria impugnado as informações levadas ao conhecimento do Juízo a quo pelo próprio Agravante e pela empresa Brasal quanto à entrega do veículo da empresa como dação em pagamento, o que configuraria, segundo alega, confissão ficta. Pondera a existência de crime contra a ordem tributária a venda de bens da empresa sem a emissão da nota fiscal, violação aos artigos 1o e 2o da Lei n. 8.137/90, administração temerária com prejuízo financeiro latente, além de abalo à credibilidade da empresa e desvio patrimonial. Assevera que apesar de a Agravada afirmar que “a empresa está com o caixa quase zerando”, seu padrão de vida “não condiz com a alegada insuficiência financeira”. Alega que os fatos narrados não foram devidamente valorados pelo Juízo a quo e que enquanto a Agravada “dilapida e desvia o patrimônio da empresa, colocando em risco o próprio negócio, o agravante está amargando na miséria, vivendo de favor e vendo seu negócio ruir”. Sustenta ser “possível observar a falta grave quanto a indícios de dilapidação e desvio patrimonial (recebimentos não declarados – em espécie e na máquina de cartão de crédito/débito pessoal e venda de bens em nome da pessoa jurídica para adquirir outros em nome próprio da administradora); o severo abalo a imagem da empresa (com os crimes de sonegação); o prejuízo causado ao agravante (que não está recebendo os R$ 4.000,00 mensais e o lucro da empresa); a contradição da agravada ao afirmar, nas diversas demandas, a ausência de recurso, porém, ela ostenta elevado padrão de vida (com viagens, festas com bebidas caras, aquisição de veículos de luxo – motocicleta e caminhonete, e outros); e outros prejuízos”. Colaciona jurisprudência, requer a concessão da gratuidade judiciária e postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato afastamento da Agravada do cargo de administradora e de todo e qualquer ato de gestão sobre a empresa, inclusive recebimento de valores ou movimentação da conta bancária da pessoa jurídica, bem como da sede da empresa e anexos, sob pena de multa diária. Que seja determinado que o Agravante retorne ao cargo de administrador da empresa. Subsidiariamente, requer seja nomeado administrador/interventor de confiança do Juízo, com a permissão ao Agravante para exercer a função de vendedor. No mérito, pede o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. É a suma dos fatos. De início, concedo ao Agravante o benefício da gratuidade de Justiça. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: “... Trata-se de ação proposta por RONEILDO PEREIRA DE LIMA em face de VALÉRIA RAFAELI FARIAS DOS SANTOS, por meio da qual o autor postula a exclusão da ré dos quadros sociais da sociedade SANTOS &amp; LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME (PLANETA AUTOPEÇAS). A título de tutela de urgência, postula o autor, dentre outras providências, o afastamento da ré da administração da empresa comum. Pois bem. As partes (Roneildo e Valéria) eram consortes (foram casados e mantiveram uma união estável). Em novembro de 2019, contudo, desfizeram a relação afetiva. Após a ruptura da relação, na ação no 0718788-67.2019.8.07.0007 (requerimento de Medidas Protetivas de Urgência feito por VALERIA em desfavor de RONEILDO) foi determinado, dentre outras medidas, o afastamento de RONEILDO da empresa em comum, assim como a restituição do cartão bancário da conta da vítima e da conta da empresa. Tal decisão data de 28 de novembro de 2019. Roneildo pediu a revisão das medidas protetivas decretadas, tendo seu pedido sido indeferido em audiência realizada em 06/12/2019. Na ocasião, acordou-se que Valeria pagaria a Roneildo a quantia mensal de R$ 4.000,00. Contra a manutenção das medidas protetivas, foi impetrado perante o TJDFT o HABEAS CORPUS CRIMINAL no 0751923-57.2020.8.07.0000. Nele, foram mantidas algumas medidas protetivas, dentre elas a de afastamento de RONEILDO da empresa em comum. O acórdão restou assim vazado: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MEDIDAS RELACIONADAS À EMPRESA DO EX-CASAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE DISTÂNCIA. RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, as quais se justificam para acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima. 2. É certo que as medidas foram fixadas há mais de um ano, que o paciente as vem cumprindo integralmente, que o fato apurado não configura delito de extrema gravidade e que o paciente não possui histórico de prática de atos delituosos. Contudo, não obstante o tempo decorrido desde a fixação das medidas protetivas de urgência, não se mostra possível excluir, de forma absoluta e ao menos por ora, o risco para a integridade física, psíquica e patrimonial da vítima. 3. Ademais, não se pode olvidar que o caso em apreço ostenta diversas peculiaridades que não recomendam a revogação das medidas protetivas na presente sede, uma vez que não constam dos autos elementos suficientes sobre a controvérsia, sobretudo por envolver questões patrimoniais e empresariais, sujeitas às Varas especializadas. De fato, consta que já foi proposta uma ação de dissolução parcial da sociedade empresarial perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com pedido de exclusão do paciente do quadro societário. Assim, este Tribunal não dispõe de elementos suficientes para, na estreita sede do habeas corpus, imiscuir-se no deslinde das medidas protetivas que determinaram o afastamento do paciente da empresa e a proibição de celebração de atos e contratos de compra, venda e locação da propriedade em comum. Assim, embora tais medidas constituam ônus ao paciente e tenham sido aplicadas pelo Juizado de Violência Doméstica, a limitação da cognição do habeas corpus não autoriza a apreciação da questão por esta Corte, uma vez que demandaria dilação probatória. 4. Quanto à medida protetiva de proibição de aproximação do paciente em relação à vítima, com a fixação de distância mínima de 500 metros, sustenta a impetração que o paciente tem sido impedido de conseguir um emprego na região do Setor H Norte de Taguatinga, onde o paciente possui muitos conhecidos. Em razão do tempo decorrido desde a fixação das protetivas, sem qualquer notícia de violação por parte do paciente, mostra-se razoável a redução da distância mínima de aproximação fixada de 500 para 100 metros, distância essa que, se observada, garante a ausência de contato entre os envolvidos, ao mesmo tempo em que aumenta substancialmente as chances de o paciente encontrar um trabalho na região. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, alterar a medida protetiva de proibição de aproximação, reduzindo o limite mínimo de distância de 500 para 100 metros, permanecendo íntegras as demais protetivas até nova decisão do Juízo de origem. Do voto condutor, extrai-se a seguinte passagem: “O inconformismo da Defesa reside, precipuamente, nas medidas protetivas de afastamento da empresa comum do ex-casal e de proibição de prática atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum. Ocorre que já foi proposta uma ação de dissolução parcial da sociedade empresarial perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (0729833-44.2019.8.07.0015), com pedido de exclusão do paciente do quadro societário, o que inviabiliza esta Corte, em sede de habeas corpus, autorizar o retorno do paciente à empresa e a prática de atos empresariais, sob pena de ingerência indevida na competência da Vara especializada.” De fato, tramita perante este Juízo a ação no 0729833-44.2019.8.07.0015. Por meio dela, Valéria postula a exclusão de Roneildo dos quadros sociais da sociedade SANTOS &amp; LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME. Na referida ação, foi concedido em parte pedido de tutela de urgência para proibir o réu de realizar qualquer movimentação financeira na conta bancária da sociedade SANTOS &amp; LIMA AUTO PEÇAS LTDA – ME (conta 40303-3, da agência 1591, do Banco Itaú), autorizando exclusivamente a autora a movimentar a referida conta em nome da empresa. Extrai-se da referida decisão: “A sociedade SANTOS &amp; LIMA AUTO PECAS LTDA (nome fantasia PLANETA AUTOPECAS), inscrita no CNPJ sob o no 17.248.993/0001-18, conta com apenas dois sócios, a autora e o réu (conforme contrato social juntado aos autos). Segundo dispõe o contrato social, a administração societária caberia ao réu. Contudo, por decisão proferida no dia de ontem (28/11), no processo no 0718788-67.2019.8.07.0007, que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, o réu foi afastado da empresa, devendo restituir o cartão bancário da conta da empresa (Banco Itaú, agência 1591, conta 40303-3), conforme documentos de fls. 20/23. Nesse sentido, é imprescindível que a autora assuma a administração social, inclusive e especialmente a administração da conta bancária da empresa, sob pena de a mesma ficar acéfala.” Na mesma ação, o réu (ora requerente) ofereceu contestação e reconvenção. Nela, postulou, inclusive, a revogação da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência, o que restou indeferido por este Juízo. Vale dizer: o ora autor foi afastado da administração da empresa da qual é sócio por força de decisão proferida na ação no 0718788-67.2019.8.07.0007. Pediu reconsideração da referida decisão, ao que teve sua pretensão negada. Ingressou com ação de habeas corpus postulando a reversão da medida que lhe é desfavorável, não tendo obtido sucesso no seu intento. Na ação no 0729833-44.2019.8.07.0015 foi proibido de realizar qualquer movimentação financeira na conta bancária da sociedade. Pediu reconsideração da referida decisão, tendo, mais uma vez, negada sua pretensão. Ou seja, os fatos alegados na presente ação já foram avaliados e reavaliados pela Justiça, não havendo razão para modificação da situação de fato que atualmente se verifica. Ademais, foi na ação no 0718788-67.2019.8.07.0007 (que tramitou perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga) que o ora autor restou afastado da administração da sociedade, sendo certo que este Juízo especializado não detém competência para reformar a decisão proferida por outro Juízo de primeiro grau. Os elementos de provas trazidos pelo autor (suposta compra de um veículo pela requerida em abril de 2020, suposta retirada de produtos da empresa em maio de 2020, suposta venda de dois faróis em agosto de 2020) não me parecem suficientes para concluir que a ré está dilapidando o patrimônio da sociedade, não sendo o caso de ser afastada da administração social. Ademais, como foi advertida na ação no 0729833-44.2019.8.07.0015, a ora ré “deverá agir com a prudência própria dos administradores de sociedades, de tudo devendo prestar contas em juízo oportunamente quando lhe for determinado, respondendo por qualquer desvio patrimonial indevido.” Ou seja, na qualidade de sócio, o autor ainda pode (e deve) supervisionar a atuação da ré como administradora da sociedade, inclusive exigindo que preste suas contas. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. ...” Págs. 55/58 do ID 24080512. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. Com efeito, os fatos trazidos a exame nesta sede recursal já foram objeto de pronunciamento judicial em outros processos, sendo oportuno destacar que a Decisão que efetivamente afastou o Agravante da administração da sociedade foi exarada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga – Proc. n. 0718788-67.2019.8.07.0007. Ademais, conforme bem ressaltou o MM. Juiz, “o autor ainda pode (e deve) supervisionar a atuação da ré como administradora da sociedade, inclusive exigindo que preste suas contas”. Eventual desvio patrimonial por parte da Agravada no curso da administração da sociedade empresarial, bem como alegada ausência de emissão de nota fiscal, ensejará sua responsabilização pela suposta má administração da empresa. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator